Tribunal: TJDFT
Processo: 0745234-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 7o E 14 DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GOLPE POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condena-las, de forma solidária, a restituir à parte autora a importância de R$ 2.114,95 (dois mil cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos). Em suas razões, suscitam preliminares de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam a isenção de responsabilidade não sendo devidos os danos materiais. Pedem a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59804005. Contrarrazões apresentadas (ID 59804030).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação das rés/recorrentes na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os autores, em 28 de junho de 2023, realizaram a compra de um Carrinho Churros Gourmet com fritadeira, resistência 4 e doceira R2, pelo valor de R$ 1.425,95 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo efetuado o pagamento integral. Alegam os autores terem desistido da aquisição. Todavia, em seguida, receberam uma ligação telefônica supostamente do Mercado Livre, com o número (016) 99750-0915, informando que o produto foi despachado e que enviariam um link do Mercado Pago para reativar a compra. Nesse ínterim, outro pagamento no valor de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais) foi efetuado, porém não houve restituição desses valores. Desta maneira, tendo em vista que nem o produto foi entregue, nem os montantes pagos foram devolvidos, os autores ajuizaram a ação em busca dos danos sofridos.
7. Esclarece-se que que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso em tela, verifica-se que as recorrentes não lograram demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (Art. 373, II, do Código Civil), não fornecendo nos autos nenhum documento comprobatório que indicasse que os consumidores receberam o produto devidamente pago. Em verdade, as rés limitam-se a alegar que não têm responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de uma pessoa que negociou a venda de mercadorias, em sua plataforma, o que, claramente, é inadequado, tendo em vista que ao agir como “intermediária”, participa de forma direta da cadeia de fornecedores de serviços, atraindo a responsabilidade por eventual descumprimento contratual e suas consequências, ficando obrigada à restituição, aos autores, do valor pago pelo produto que não foi entregue.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.